Tribunal: TJPA
Processo: 0018155-55.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018155-55.2017.8.14.0401

APELANTE: LENILSON DA SILVA SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CPB. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA. A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas através das provas coletadas nos autos, como o auto de apreensão do objeto, auto de entrega e auto de reconhecimento da pessoa e, principalmente, pelos depoimentos da vítima e do policial responsável pela apresentação de um dos itens subtraídos pelo apelante. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE. Em que pese não tenha sido localizado nenhum coautor do delito em tela, sabe-se ser tal fato irrelevante para fins de caracterização da majorante referente ao concurso de agentes, desde que evidenciado por outros meios de provas. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE. Ainda que a arma utilizada na empreitada não tenha sido apreendida e submetida à perícia, a vítima, em seu depoimento, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relatou ter o apelante se utilizado de uma arma de fogo durante a prática delitiva em questão. Ensinamento da Súmula n. 14, deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

n
os termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Lenilson da Silva Santa Rosa, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um) trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, por infração ao art. 157, §2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, pleiteou o apelante, a absolvição por insuficiência de provas, sendo que, subsidiariamente, pugnou pelo afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Inicialmente, cumpre transcrever a peça acusatória para melhor compreensão dos fatos,
verbis:

“Consta nos autos de inquérito que embasa a presente denúncia, que a vítima Alexandre Marinho, que trabalha como eletricista responsável pela vistoria de ligações novas na empresa Dínamo Engenharia, a qual presta serviços para a rede CELPA, e no dia 18/07/2017, por volta das 10h30min, foi até a rua Benedito, com uma motocicleta e portando um tablet marca/modelo Samsung, ambos da empresa e um celular corporativo, pois iria fazer uma vistoria naquele local.

Após realizar o referido serviço, a vítima percebeu a aproximação de dois elementos e quando os mesmos chegaram perto da vítima anunciaram o assalto, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo e exigia de maneira agressiva e violenta os objetos que a vítima portava, enquanto o outro meliante olhava a situação e apenas retirava do poder da vítima os objetos que esta portava. Após a empreitada criminosa, os meliantes se evadiram do local andando tranquilamente.

A vítima então se dirigiu à Seccional Urbana da Sacramenta para as providências de praxe e foi até a sede da empresa em que trabalha para entregar o boletim de ocorrência policial. Chegando à empresa, tomou conhecimento de que o aparelho tablet já havia sido rastreado, e que sua imagem foi identificada no mecanismo de monitoramento do aparelho. Chegando a Seccional Urbana da Sacramenta reconheceu o denunciado como sendo o meliante que retirou seus pertences, e ainda disse que o meliante estava com a mesma roupa com que tinha cometido o delito e ainda acrescentou que o denunciado havia retirado a chave da motocicleta da ignição no momento do crime e devolveu a mesma jogando-a em direção à vítima quando esta pediu”.

Sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas através das provas coletadas nos autos, como o auto de apreensão do objeto, auto de entrega e auto de reconhecimento da pessoa e, principalmente, pelos depoimentos da vítima ALEXANDRE MARINHO e do policial SILVIO RICARDO BARROS
responsável pela apresentação de um dos itens subtraídos pelo apelante
, ambos prestados em juízo, sendo imperioso transcrever trecho do depoimento da vítima constante no bojo da decisão vergastada,
verbis:

“(...) a empresa ligou porque tinham pego o tablet e o cidadão, o que me abordou, o que estava armado ficou de longe, eles estavam a pé, só foi recuperado tablet, o celular não acharam, em nenhum momento a disparou, não chegaram a sacar, apenas mostraram o cabo da arma, reconheci o Lenilson na Delegacia como sendo a pessoa do fato, certeza absoluta, só foi devolvido o tablet, o celular não foi devolvido, o tablet e o celular eram da empresa, eram dois homens no assalto, estavam de cara limpa, não tem dúvidas de que a pessoa que foi presa foi a pessoa que o assaltou, eles pegaram só um.”

Com efeito, vê-se não haver que se falar em
ausência
de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório proferido contra o apelante.

Quanto ao afastamento da majorante do concurso de pessoas,
em que pese não tenha sido localizado nenhum coautor do delito em tela, sabe-se ser tal fato irrelevante para fins de caracterização da aludida majorante, desde que evidenciado
por outros meios de provas, como visto na hipótese, cuja vítima não só afirmou a participação de dois elementos no assalto, como também detalhou a conduta de cada um deles na empreitada. Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
E, no caso, a conduta do motorista do veículo, ao tentar garantir a fuga do comparsa, é relevante para a prática delitiva, pois conduz o executor ao local do delito, dando-lhe cobertura e auxílio na fuga. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07258804020218070003 1433264, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 23/06/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. AUTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA NA POLÍCIA. PALAVRA SEGURA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova
, mormente o reconhecimento do acusado na delegacia mediante Auto de Reconhecimento de Pessoa. Os depoimentos das vítimas foram claros e uníssonos com os elementos de prova colhidos tanto na fase judicial, quanto na fase inquisitorial, relatando de modo inequívoco que reconheceu o apelante como sendo o autor do assalto perpetrado no Posto de Combustível “Leal”. A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
somente ocorreria se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de comprovar a autoria e a materialidade delitiva. (...) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005640-52.2017.8.14.0024 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/09/2021)

De igual modo, não prospera à insurgência do apelante quanto ao efetivo uso de arma de fogo durante o delito, impondo-se o reconhecimento e aplicação da respectiva majorante. Isto porque, embora a arma utilizada na empreitada não tenha sido apreendida e submetida à perícia, a vítima, em seu depoimento, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, relatou ter sido utilizado de uma arma de fogo durante a prática delitiva em questão, no intuito lhe imprimir maio ameaça e garantir o sucesso da empreitada.

Assim, independente da apreensão ou do Laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constar ou não nos autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por este E. Tribunal,
verbis
:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento, a fim de que seja reconhecida as majorantes referentes ao concurso de agentes e ao uso de arma de fogo, mantendo-se a condenação imposta para o apelante LENILSON DA SILVA SANTA ROSA.

É como voto
.

Belém, 05/03/2024